Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – A súmula 421 do E. STJ estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Incorre, portanto, em erro material o acórdão que, em que pese o teor da súmula e da inexistência de condenação em primeiro grau, majora honorários em razão da sucumbência recursal.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.